Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701143-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a Autora Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a insurgência do Distrito Federal (ID 54621373), devendo comprovar a suficiência dos depósitos judiciais relativos ao ICMS-Difal a recolher nos meses de setembro/2023 e outubro/2023, conforme determinado por este Relator na decisão de ID 53400028; bem como o cumprimento da IN 15/2020, sob consequência de não se operarem os efeitos do art. 151, II, do CTN. Atendido o despacho, dê-se vista ao Distrito Federal para manifestação, pelo prazo legal. Após, venham conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator